Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-44.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Ato ilícito. Prova pericial atestou a falsidade da assinatura dos documentos pelos quais a ré justifica a cobrança. Ilegais os descontos na aposentadoria do autor.
2. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se violado e

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Ato ilícito. Prova pericial atestou a falsidade da assinatura dos documentos pelos quais a ré justifica a cobrança. Ilegais os descontos na aposentadoria do autor.
2. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar. Indenização devida e fixada em patamar razoável.
3. Danos materiais. Descontos ilegais. Restituição devida. Repetição em dobro. Descontos de má-fé e sem qualquer justificativa plausível. Forma dobrada devida (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003069-44.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE), é apelado OSVALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
2
VOTO No: 20726
APELAÇÃO No: 1003069-44.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE.:
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL - CENTRAPE
APDO.: OSVALDO DA SILVA
INDENIZATÓRIA.
DESCONTO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
1. Ato ilícito. Prova pericial atestou a falsidade da assinatura
dos documentos pelos quais a ré justifica a cobrança. Ilegais
os descontos na aposentadoria do autor.
2. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento
de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em
benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se
violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e
alimentar. Indenização devida e fixada em patamar
razoável.
3. Danos materiais. Descontos ilegais. Restituição devida.
Repetição em dobro. Descontos de má-fé e sem qualquer
justificativa plausível. Forma dobrada devida (art. 42,
parágrafo único, do CDC).
4. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por OSVALDO DA
SILVA em face de CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE. Aduziu o autor que
tem sido mensalmente descontado em benefício previdenciário
pela ré sem autorização no valor de R$ 19,08. Requereu a
procedência da ação para condenar a ré ao reembolso em dobro
das importâncias subtraídas (R$ 419,76) e à compensação a título
de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A r. sentença (fls. 115/120
proferida em
27/11/2019; DJE de 03/12/2019) julgou “PROCEDENTE o pedido
inicial para: A) CONDENAR a requerida a pagar à autora, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
3
dobrada, a quantia descontada indevidamente, o que totaliza o
montante de R$ 419,76 (quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis
centavos), com atualização monetária de acordo com a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e juros de mora
de 1% a contar da citação até o efetivo pagamento; B) CONDENARA a
requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente de acordo com a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1%, ambos a
partir desta data.”
Apela o autor (fls. 122/134) alegando que “(i) a
parte recorrida se afiliou a recorrente, conforme demonstrado através
dos documentos assinados juntados à peça de Contestação (doc. 02 e
03); (ii) não houve cobrança indevida, já que a recorrida aderiu a
associação junto a Recorrente.” Destaca que “a cobrança que a parte
recorrida alega ter sofrido, é oriunda de ficha de inscrição firmada
junto à CENTRAPE, decorrente da vontade livre e consciente das
partes. Sobre esse tema, ressalte-se, pois, eventual caracterização da
relação de direito material havida entre as partes não retira da parte
recorrida a incumbência de provar, ao menos, a existência dos fatos
constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do Novo
CPC.”
Sustenta que “não há que se falar em dano moral,
decorrente desse desconto, não comprovando a parte recorrida o evento
danoso capaz de ensejar indenização em danos morais, de forma que
não merecem guarida os pedidos desta”. Frisa que “atendendo aos
anseios da recorrida, a Recorrente prontamente efetuou o cancelamento
da cobrança de mensalidade associativa, restando evidente que o
máximo que pode ter ocorrido, é o mero dissabor do dia a dia, incapaz
de ensejar indenização a título de dano moral.”
Alega que, “se lícitas as cobranças, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
4
falar em devolução de qualquer valor a título de indenização por danos
materiais”. Defende que, “Para o surgimento do direito à repetição
em dobro, com base na norma invocada, a cobrança deverá ter sido
praticada com dolo ou culpa em vista da natureza indenizatória do
pleito, em harmonia com o instituto da responsabilidade civil, ou seja,
há imperiosa necessidade da configuração do ato ilícito, como a
negativação indevida, ao exemplo, para que surja o direito imediato e
correspondente à indenização.”
Ao final, requer o provimento do recurso “de
forma a julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na
inicial. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da C.
Câmara Cível, requer-se a reforma da r. sentença de forma a minorar o
quantum arbitrado a título de danos morais, uma vez que é elevado
desproporcional e em desacordo com o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça.”
Tempestivo
e
com
as
respectivas
custas
recolhidas, o recurso foi devidamente processado.
Contrarrazões às fls. 139/144.
É o relatório.
1 ATO ILÍCITO
A
apelante
insiste
que
os
descontos
na
aposentadoria do autor se deram com base nos documentos de
fls. 52/54.
Entretanto, ignora que houve laudo pericial (fls.
99/107) atestando que “as assinaturas apostas nos documentos
contraditados atribuídos à Osvaldo da Silva não são de sua autoria”.
Assim, a conduta da ré se deu com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
5
documentos com assinaturas falsas, prevalecendo as conclusões
da r. sentença, não impugnadas especificamente, de que “cabe à
empresa, no exercício de sua atividade, aparelhar-se adequadamente de
mão de obra e maquinário especializado, capazes de identificar e
revelar falsificações nos documentos que manipulam ou que lhes são
apresentados. Em verdade, o que se vê é que a parte requerida não
atuou com a diligência que se espera de um fornecedor de serviços e
que conta com estrutura material e física compatível com o porte de
seus negócios. Com efeito, em conformidade com o art. 14, §1o do
CDC, o serviço é defeituoso quando o fornecedor de serviço não oferece
a segurança que o consumidor dele pode esperar. Assim, houve defeito
na prestação de serviço, diante da contrato realizado com fraude, haja
vista que o requerido não disponibilizou a segurança necessária a seu
consumidor. Resulta, disto, a conclusão de que o contrato em nome do
autor se deu de forma irregular, caracterizando ato ilícito, cujos danos
a seguradora ré é obrigada a indenizar.”
Por tais motivos, configurado o ato ilícito da
apelante e o dever de indenizar os danos decorrentes.
2 DANOS MORAIS
Quanto
aos
danos
morais,
tem-se
que
a
cobrança indevida em questão se deu diretamente por desconto
no benefício previdenciário, comprometendo o recebimento de
verbas de cunho alimentício, que já se dão em valor reduzido, e,
consequentemente, compromete a subsistência e o dia a dia do
apelante.
Ademais, certamente o indivíduo que tem
quantias descontadas diretamente de benefício previdenciário e
sem
qualquer
explicação,
sente-se
gravemente
violado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
6
vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar, ainda mais
por ser requerida entidade cuja finalidade seria a de tutelar os
direitos dos aposentados.
Além disso, são inúmeras as ações movidas por
aposentados em face da referida associação, todas fundadas no
desconto
indevido
e
não autorizado de contribuição nos
benefícios previdenciários dos requerentes, em algumas delas,
inclusive, com falsidade da assinatura lançada nos termos de
inscrição comprovada por perícia grafotécnica, como ocorre no
presente caso.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“TAXA DE ASSOCIAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Desconto
indevido de contribuição, junto ao benefício percebido
pela autora Decreto de parcial procedência Recurso
interposto
unicamente
pela
autora,
reiterando
a
ocorrência de dano moral indenizável
Cabimento -
Notória e grosseira falsificação da assinatura da autora
de termo intitulado 'autorização de desconto' (conforme
prova pericial) Evidenciada má-fé da ré e, por conta
disso, cabível a devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados
Dano moral ocorrente e
presumido, diante da ilícita conduta da apelante -
Quantum indenizatório
Cabível sua fixação em R$
2.000,00 (diante do valor mensal descontado R$ 29,00
- tendo a ré sido condenada à devolução em dobro de
tais importâncias)
Precedentes envolvendo ações
idênticas Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP, Ap. 1005144-70.2017.8.26.0024, 8a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Salles
Rossi,
j.
10/04/2019 g.n.)
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais

Valores
descontados
do
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
7
previdenciário
do
autor

Sentença
de
parcial
procedência da ação, declarando-se inexigível o suposto
débito, bem como determinando-se a restituição dos
valores descontados
Apelo do autor, postulando a
condenação do réu tão-só ao pagamento de indenização
por danos morais
Configuração de dano moral
indenizável
"Quantum" indenizatório arbitrado em
R$ 20.000,00, observadas a extensão do dano e a
condição econômica do requerido Recurso provido para
julgar totalmente procedente a ação. Dá-se provimento
ao recurso de apelação.”
(TJSP, Ap. 1000265-86.2018.8.26.0411, 1a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. Christine Santini, j.
09/04/2019 g.n.).
A conduta flagrantemente ilegal e reiterada só
demonstra que a condenação imposta à ré deve mesmo atingir
montante que se mostre efetivo no desestímulo à sua atuação que
configura clara má-fé e tentativa de locupletar-se em prejuízo
daqueles que já auferem parcos recursos mensais.
Ressalta-se que
a
questão
é
tão grave e
recorrente que, inclusive, é objeto de projeto de lei em
tramitação
no
Senado
Federal
para
estipular
penalidades
específicas para as Associações que cometerem tal ilícito: “De
acordo com o texto aprovado na CAS, a entidade ou associação receberá
multa de 50% calculada sobre o valor arrecadado sem a autorização do
aposentado. A proposta ainda prevê restituição ao Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) do valor descontado acrescido de multa de
2%, juros de 1% ao mês e correção monetária calculada pela variação
mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além
disso, determina a proposta, a entidade ou associação que não tomar as
providências junto ao INSS terá suspenso, por prazo indeterminado, o
repasse do desconto das consignações das mensalidades a favor da
entidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
8
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/04/03/d esconto-sem-autorizacao-no-beneficio-de-aposentado-podera- gerar-multa). Ademais, diversas matérias jornalísticas já
divulgaram a existência de representações em face de tais
associações, que são alvo de investigação pelo Ministério Público
Federal: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/ministerio- publico-federal-investiga-cobrancas-indevidas-em- aposentadorias.ghtml https://g1.globo.com/profissao- reporter/noticia/2018/09/14/extra-mpf-fala-sobre- representacoes-de-cobrancas-indevidas-que-recebe.ghtml http://www.osul.com.br/por-suspeita-de-fraude-o-inss-fara- pente-fino-em-convenios/
Assim, devida a indenização por danos morais
e, consideradas as peculiaridades do caso, tem-se que o montante
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 está adequado para suprir
o caráter punitivo e compensatório da indenização por danos
morais.
Em casos semelhantes, envolvendo a mesma
parte ré, esta Colenda Câmara vem fixando a indenização nesse
patamar:
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Insurgência da autora.
Associação que não comprovou a inscrição da Autora em
seu
quadro
de
associados,
cujas
taxas
foram
indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário
percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais
caracterizada. Quantum indenizatório majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais). Sentença modificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
9
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001042-47.2019.8.26.0246;
Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha
Solteira - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/02/2020;
Data de Registro: 13/02/2020)
Declaratória cumulada com indenizatória
Desconto
indevido no benefício previdenciário da autora pelo réu

Evidente
ocorrência
de
lesão
a
direito
da
personalidade Precedentes Arbitramento dos danos
morais em R$ 10.000,00 Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001095-43.2018.8.26.0414;
Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré. Cobrança ilegal e
abusiva.
Perícia
grafotécnica
que
comprovou
a
falsificação da assinatura. Danos morais configurados e
"quantum" indenizatório mantido. Recurso a que se
nega provimento. (...) “In casu”, com base em tais
dados, afigurara-se razoável a fixação da indenização a
título de dano moral em R$ 10.000,00. É valor que se
revela suficiente para mitigar o sofrimento da autora e
manter o desestímulo da requerida a evitar outros atos
de negligência como o ora ocorrido, sem que implique
enriquecimento sem causa.
(TJSP; Apelação Cível 1003485-45.2019.8.26.0189;
Relator
(a):
José
Rubens
Queiroz
Gomes; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2014; Data de Registro: 10/12/2019)
3 DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO
Reconhecida
a
ilegalidade
dos
descontos
promovidos, é devida a restituição dos valores descontados da
aposentadoria do apelado.
Considerando
o
contexto
já
exposto,
demonstrador da má-fé nas cobranças, a devolução das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003069-44.2019.8.26.0297 - JV 20726
10
descontadas deverá ocorrer na forma dobrada, conforme previsto
no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4 DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil e considerando o trabalho adicional decorrente da
interposição do recurso, majora-se os honorários advocatícios
devidos pela ré-apelante de 15% para 20% do valor atualizado da
condenação.
MARY GRÜN
Relatora